Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA A DIVERSOS SISTEMAS CONVENIADOS. ÔNUS DO CREDOR (ART. ART. 798, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CPC). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PRETENSA TRANSFERÊNCIA DE TAL ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Subserviente ao entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Resp n. 1.112.943/MA (Tema 219), afetado ao rito dos recursos repetititvos (art. 1.036 do Código de Processo Civil), entendo que não há que se vislumbrar o esgotamento das vias extrajudiciais, a fim de que seja implementada consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo.
2. Contudo, in casu, não foi empreendida quaisquer diligências pelo credor, ora agravante, a fim de localizar bens passíveis de penhora da contraparte, pretendendo, assim, depositar a responsabilidade que lhe compete ao Poder Judiciário, malferindo o disposto no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. Precedentes desta Corte.
3. Ademais, há de se ressaltar que, apesar de o próprio magistrado embrionário indicar diversas formas extrajudiciais de identificação de bens da parte devedora (consulta ao ANOREG – Brasil, realização de Termo de Solicitação de Informações Veiculares no DETRAN/DF, consulta ao Sistema de Consulta Veiculares - SEGURO CRED etc.) como forma de auxiliar a parte credora, ainda assim, não foram adotadas providências para tanto, a reforçar a pretensa transferência de referido ônus exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.